Tribunal: TJES
Processo: 0005970-81.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005970-81.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BIANCA CHAGAS SOARES e outros

APELADO: VINI SPORTS LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E PREMISSA EQUIVOCADA INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ACLARATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
E
mbargos de
d
eclaração opostos contra o v. acórdão (ID 13579921) lavrado
pela
colenda Quarta Câmara Cível que,
por
unanimidade,
sob a relatoria do eminente Des. Aldary Nunes Júnior,
deu provimento
parcial
ao recurso de apelação cível interposto pelos embargantes,
a fim de reformar a sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução para declarar a ilegitimidade passiva da cônjuge do fiador (excluindo-a da execução) e reduzir a multa contratual por rescisão antecipada para 25% (vinte e cinco por cento) dos aluguéis vincendos, mantendo, no entanto, a exigibilidade dos aluguéis e encargos cobrados e a condenação dos embargantes aos ônus sucumbenciais, sob a ótica da sucumbência mínima do embargado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há questão em discussão cinge-se em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão e/ou contradição quanto aos argumentos dos embargantes ou se adotou premissa equivocada para solucionar a pretensão recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os Embargos de Declaração visam esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão, não sendo cabíveis para rediscutir matéria já decidida. Em hipóteses excepcionais, também é possível atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração para retificar premissa equivocada utilizada no julgamento que conduziu à resolução não condizente com a realidade fática processual.

4. O acórdão embargado abordou todas as questões relevantes, não havendo nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas, inexistindo omissões a serem analisadas, contradições a serem esclarecidas ou conclusões baseadas em erro de premissa, visto que foi enfrentada expressamente a tese de caso fortuito ou força maior que teria inviabilizado a continuidade da locação, com o devido exame das provas, e houve o reconhecimento da sucumbência mínima do exequente embargado, visando os presentes embargos de declaração, pela via transversa da suposta necessidade de aclarar vícios ou premissa equivocada, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A rediscussão de mérito não é admissível em Embargos de Declaração.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, t
rata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos por
Bianca Chagas Soares
e
João Manoel Felix de Resende Mendes
contra o v. acórdão (ID 13579921) lavrado
pela
colenda Quarta Câmara Cível que,
por
unanimidade,
sob a relatoria do eminente Des. Aldary Nunes Júnior,
deu provimento
parcial
ao recurso de apelação cível interposto pelos embargantes,
a fim de reformar a sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução opostos em desfavor de
Vini Sports Ltda.
para declarar a ilegitimidade passiva da cônjuge do fiador (excluindo-a da execução) e reduzir a multa contratual por rescisão antecipada para 25% (vinte e cinco por cento) dos aluguéis vincendos, mantendo, no entanto, a exigibilidade dos aluguéis e encargos cobrados e a condenação dos embargantes aos ônus sucumbenciais, sob a ótica da sucumbência mínima do embargado.

Nas razões recursais, alegam os embargantes, em síntese, que o v. acórdão padeceria dos vícios da omissão e da contradição (art. 1.022, incisos I e II, do CPC/2015) que necessitariam ser aclarados com a finalidade de prequestionar a matéria (art. 1.025 do CPC/2015, Súmula nº 211 do STJ e Súmula nº 282 do STF), uma vez que não teria enfrentado todos os argumentos que teriam capacidade de modificar a conclusão exposta invocados nas razões (art. 93, inciso IX, da CF/88, e arts. 489, § 1º, inciso IV, e 1.013, § 3º, do CPC/2015), quais sejam:
i)
o julgado foi omisso ao afirmar que “não restou provado” o caso fortuito, desconsiderando as provas documentais (notícias de chuvas torrenciais em 2013) e testemunhais que demonstrariam a inviabilidade da atividade comercial no imóvel devido a inundações e obras vizinhas;
ii)
argumentam que, apesar do parcial provimento do apelo para reduzir substancialmente a multa e excluir uma parte do polo passivo, o acórdão manteve a condenação exclusiva dos embargantes em honorários advocatícios, sem arbitrar verba em favor de seu patrono, violando o disposto no art. 85 do CPC e ignorando que a sucumbência do exequente não foi mínima.

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Referidos aclaratórios também não se prestam para responder questionário formulado pela parte embargante que não está satisfeita com a decisão embargada, pois o Poder Judiciário não é órgão de consulta, devendo a parte inconformada buscar as via recursal adequada para combater o
decisum
que se encontra devidamente fundamentado e que rechaçou as teses invocadas no precedente recurso, principalmente por não ser necessário rebater os argumentos que não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada pela Câmara julgadora e nem precedentes não persuasivos que não possuem aptidão para interferir na solução da causa (art. 489, § 1º, incisos IV e VI, do CPC/2015).

Além disso, em hipóteses excepcionais, é possível atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração para retificar premissa equivocada utilizada no julgamento que conduziu à resolução não condizente com a realidade fática processual, posicionamento este que é encampado pela jurisprudência mais contemporânea do Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.379.189/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024, STJ / EDcl no AgInt no AREsp n. 2.231.686/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 14/12/2023, STJ).

Partindo dessas premissas, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelos embargantes com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa
, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas,
inexistindo omissões a serem
analisadas,
contradições a serem esclarecidas

ou conclus
ões
baseada
s
em erro de premissa
, visto que foi enfrentada expressamente a tese de caso fortuito ou força maior que teria inviabilizado a continuidade da locação, com o devido exame das provas, e houve o reconhecimento da sucumbência mínima do exequente embargado,
visando os presentes embargos de declaração,
pela via transversa da suposta necessidade de
aclarar vícios ou premissa equivocada
, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível
.

Os embargantes sustentam que o acórdão foi omisso ao não valorar provas específicas (notícias e testemunhos) sobre as chuvas e obras que teriam inviabilizado a locação. Contudo, da simples leitura do voto condutor proferido pelo eminente Des. Aldary Nunes Junior, observa-se que a matéria foi expressamente enfrentada, tendo sido consignado no acórdão, de forma clara, que
“para aplicação do instituto de caso fortuito ou de força maior [...] deve ser devidamente comprovada a ocorrência de evento imprevisível e inevitável, que torne
absolutamente impossível
o cumprimento da obrigação contratual”
. Mais adiante, conclui-se que
“na hipótese em tela, não há elementos suficientes que demonstrem que a situação enfrentada pelos recorrentes tenha efetivamente inviabilizado a continuidade da locação”
e que
“não há prova de que tais circunstâncias impediram completamente o uso do espaço ou que tenham comunicado tempestivamente os locadores”
.

Portanto, esta colenda Câmara não se omitiu sobre a tese; pelo contrário, rejeitou-a fundamentadamente ao considerar que o conjunto probatório não foi suficiente para demonstrar o nexo causal excludente de responsabilidade. O fato de o órgão julgador não ter acolhido a valoração da prova pretendida pela parte embargante não configura omissão, mas livre convencimento motivado. A insatisfação com o resultado da análise probatória deve ser veiculada pela via recursal própria, e não em sede de aclaratórios.

Do mesmo modo, melhor sorte não assiste aos recorrentes quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. Alegam os embargantes que o provimento parcial do precedente apelo (redução da multa de 50% para 25% e ilegitimidade de uma das partes executadas) deveria ensejar a inversão ou redistribuição dos ônus sucumbenciais. Entretanto, o acórdão embargado manteve a lógica da sentença que o exequente (ora embargado) decaiu de parte mínima do pedido, aplicando-se o parágrafo único do art. 86 do CPC. Note-se que a obrigação principal (pagamento dos aluguéis e encargos até a desocupação) foi mantida integralmente, sendo a redução da multa apenas um ajuste de excesso pontual, e a exclusão da cônjuge do fiador uma questão de legitimidade que não anula a dívida em si.

O julgador não está obrigado a rebater cada argumento numérico da parte se já encontrou fundamento suficiente para decidir. Ao manter a condenação dos embargantes nos ônus sucumbenciais, o acórdão entendeu que a vitória do credor na lide (reconhecimento da dívida de aluguéis) foi preponderante.

Não há, pois, contradição interna no julgado (incoerência entre fundamentação e dispositivo), nem omissão, mas a adoção de tese jurídica diversa da defendida pelos embargantes quanto à distribuição da sucumbência. Se a parte entende que houve violação aos arts. 85 e 86 do CPC, trata-se de
error in judicando
, cuja reforma desafia recurso especial, e não embargos de declaração.

Resta evidente, portanto, que os embargantes pretendem, pela via transversa, a
rediscussão do mérito
da causa, o que é vedado nesta estreita via processual. A matéria já foi devidamente enfrentada e esclarecida durante aquele julgamento, com base em fundamentação aplicável ao caso concreto, não podendo a parte embargante buscar reexaminar a questão sob a roupagem de algum dos vícios constantes nos arts. 489, § 1º, e 1.022 do CPC/2015 ou de suposta necessidade de prequestionar dispositivos constitucionais ou legais.

Caso uma das partes não se conforme com o resultado do julgamento, deverá interpor o recurso adequado, e não buscar o reexame da matéria por meio dos embargos de declaração, os quais não se prestam para tanto,
principalmente quando todos os dispositivos constitucionais e legais
mencionados durante o trâmite processual e, especificamente, nas razões recursais
já tinham sido devidamente prequestionados no julgamento precedente
.

Ante tais considerações,
conheço
dos embargos de declaração e, no mérito,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora.